Tribunal: STF
Processo: HC 172824
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPORTAMENTO SUPOSTAMENTE REITERADO DO PACIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar as razões expendidas na decisão agravada, que, por este motivo, subsiste. 



    II – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    III – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Precedentes.



    IV – O entendimento desta Suprema Corte é assente no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    V - A jurisprudência deste Supremo Tribunal autoriza a decretação de prisão preventiva, consideradas as circunstâncias que cercaram a prática delituosa, tal como o comportamento supostamente reiterado do paciente. Precedentes.



    VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento.